Tribunal: TJSP
Processo: 2247192-47.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 8.949/18, que deu redação ao artigo 3o e Anexo II da Lei 8.762/17 do Município de Jundiaí e que cria cargos comissionados de Assessor, Diretor do Departamento de Serviços Funerários Municipais e de Superintendente Adjunto de Política Habitacional. Atividades técnicas e operacionais que não se adequam à previsão do artigo 115, V, da Constituição do

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 8.949/18, que deu redação ao artigo 3o e Anexo II da Lei 8.762/17 do Município de Jundiaí e que cria cargos comissionados de Assessor, Diretor do Departamento de Serviços Funerários Municipais e de Superintendente Adjunto de Política Habitacional. Atividades técnicas e operacionais que não se adequam à previsão do artigo 115, V, da Constituição do Estado. Tema 1010 do STF. Cargo de assessor sem atribuições convenientemente especificadas. Ação julgada procedente.